Tribunal: TJDFT
Processo: 0713778-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713778-53.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravante, no prazo de cinco dias, acerca das diligências ids. 72283319 e 72283565. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator